Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-45.2016.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Queda de cliente em valeta de trocador de óleo localizada em posto de gasolina que resulta em lesão corporal. Fato incontroverso. Comprovada a adequada sinalização de advertência do local. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Prova dos autos, ademais, indicativa de que o tombo teria decorrido da distração do autor que resolveu lavar o seu carro por conta

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Queda de cliente em valeta de trocador de óleo localizada em posto de gasolina que resulta em lesão corporal. Fato incontroverso. Comprovada a adequada sinalização de advertência do local. Inversão do ônus da prova. Descabimento. Prova dos autos, ademais, indicativa de que o tombo teria decorrido da distração do autor que resolveu lavar o seu carro por conta própria naquele estabelecimento, enquanto era abastecido, quando sofreu a queda. Sentença reformada. Recurso do réu provido, improvido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001628-45.2016.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante MILTON
MALDONADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AUTO POSTO SERTANEJO DO
KM 18 LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso do réu, improvido o do autor, por votação unânime, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-45.2016.8.26.0390 -Voto no
2
Apelação no: 1001628-45.2016.8.26.0390.
Apelantes/Apelados: Milton Maldonado; Auto Posto Sertanejo do
Km 18 Ltda.
Ação: Indenização.
Comarca: Nova Granada Vara Única.
Juiz prolator: Fabiano Rodrigues Crepaldi.
Voto no 27.628
Responsabilidade civil. Indenização. Queda de cliente
em valeta de trocador de óleo localizada em posto de
gasolina
que
resulta
em
lesão
corporal.
Fato
incontroverso. Comprovada a adequada sinalização de
advertência do local. Inversão do ônus da prova.
Descabimento. Prova dos autos, ademais, indicativa de
que o tombo teria decorrido da distração do autor que
resolveu lavar o seu carro por conta própria naquele
estabelecimento, enquanto era abastecido, quando
sofreu a queda. Sentença reformada. Recurso do réu
provido, improvido o do autor.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Milton Maldonado em face de Auto Posto Sertanejo do
Km 18 Ltda., que a r. sentença de fls. 194/201, de relatório
adotado, julgou parcialmente procedente para condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$
8.000,00, além de R$ 814,45 a título de danos materiais.
Irresignado, recorre o autor alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-45.2016.8.26.0390 -Voto no
3
buscando, em resumo, a majoração dos danos morais
resultantes do acidente sofrido, assim como a condenação
da parte contrária ao pagamento de pensão mensal, além da
indenização por danos estéticos e imposição ao réu da
integralidade dos ônus sucumbenciais.
Igualmente, apela o réu alegando, em
suma, culpa exclusiva da vítima, vez que ignorou a
sinalização existente no local, tendo o acidente ocorrido por
distração do cliente. Subsidiariamente, requer a redução da
indenização por danos morais.
Os recursos foram contra-arrazoados e
encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
Consta da inicial que, aos 08.07.2016, o
autor dirigiu-se ao estabelecimento do réu para abastecer o
tanque do seu veículo, sendo então orientado a aguardar a
realização do serviço do lado de fora do carro, oportunidade
em que veio a cair numa valeta de trocador de óleo, o que
atribuiu à má sinalização do local, do que decorreu fratura
no joelho. Ajuizou a presente ação requerendo o pagamento
de R$ 30.000,00, correspondente às despesas médicas, R$
100.000,00, a título de danos morais e estéticos, e pensão
mensal de R$ 1.500,00, durante todo o período de sua
incapacidade para o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-45.2016.8.26.0390 -Voto no
4
Restou incontroversa nos autos a queda
do autor na valeta do trocador de óleo do estabelecimento
do réu, assim como a fratura no joelho dela decorrente.
Ocorre, todavia, que inexiste nos autos
qualquer prova, seja documental ou testemunhal, de que a
valeta na qual caiu a parte estivesse em local mal sinalizado
de modo a contribuir para o acidente, sendo inviável,
portanto, a atribuição de responsabilidade ao réu pelo
evento danoso.
De outra banda, não se desconhece a
possibilidade de inversão do ônus da prova, ressaltando-se,
contudo, que ela é reservada às hipóteses em que o
consumidor, em razão de hipossuficiência econômica ou
técnica, não disponha de meios para demonstrar o seu
direito, o que não se vislumbra no presente caso.
Isso porque, embora o autor sustente
que, na época dos fatos, não havia sinalização adequada no
estabelecimento, limitou-se a meras alegações, não se
desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I do CPC, o que
poderia ser feito com a simples juntada de fotografias
tiradas no dia e local do acidente ou com a oitiva de
testemunhas presenciais, cabendo ressaltar que, em seu
depoimento pessoal, afirmou que “o estabelecimento estava
cheio” no momento da ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-45.2016.8.26.0390 -Voto no
5
Por outro lado, as fotografias juntadas
na contestação comprovam justamente o contrário, ou seja,
que o local era suficientemente sinalizado (fls. 64/65).
Além disso, a única testemunha ouvida
sob o crivo do contraditório, arrolada pelo réu, apresentou
relato contrário ao narrado na inicial, afirmando que a queda
do cliente ocorreu por sua distração, pois, enquanto
aguardava o abastecimento do seu veículo, decidiu lavá-lo
por conta própria, caminhando no seu entorno, momento em
que veio a cair na valeta.
Em casos semelhantes, já decidiu essa
Colenda Corte:
“Consumidor. Ação de indenização por
danos morais. Queda em supermercado. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência
para demonstração do direito. Inexistência de prova sobre a
presença de líquido no piso. Ação improcedente. Recurso da
Autora desprovido, e provido o do Réu.” (Apelação Cível
1018051-08.2015.8.26.0005; Rel. Des. Pedro Baccarat; Data
do Julgamento: 28/06/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO
-
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
Improcedência Alegação da autora que teria sofrido queda
nas dependências do estabelecimento do requerido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-45.2016.8.26.0390 -Voto no
6
decorrência de ter escorregado em uma fivela plástica que
estava
no
chão
do
estabelecimento
-
Ausência
de
comprovação da versão dada aos fatos - Prova oral colhida
Nenhuma das testemunhas inquiridas em Juízo sabiam o que
ocasionou a queda da autora, sequer fizeram menção à
fivela plástica - Quadro probatório nos autos que é
insuficiente para a caracterização da responsabilidade do
requerido - Falta de comprovação dos fatos narrados na
inicial Ausência do nexo causal, que seria traduzido por
conduta culposa do requerido, necessária à caracterização
da responsabilidade civil - Inteligência do art. 373, I, do CPC
- Sentença mantida Recurso improvido.” (Apelação Cível
0004400-07.2010.8.26.0358; Rel. Des. Salles Rossi; Data do
Julgamento: 03/07/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Queda nas dependências da oficina
da Requerida - Autor que foi informado para que não
transitasse no local do acidente - Demonstrada a sinalização
no entorno do buraco - Ausente o ato ilícito da Requerida -
Não caracterizado o dever de indenizar - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO”
(Apelação Cível no 1016304-13.2017.8.26.0309; Rel. Des.
Flavio Abramovici; Data do Julgamento: 04/11/2019).
Assim, uma vez não comprovado o nexo
de causalidade entre qualquer conduta do réu e os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-45.2016.8.26.0390 -Voto no
7
sofridos pelo autor, é de rigor a reforma da r. sentença para
julgar
a
ação
improcedente,
afastada
a
pretensão
indenizatória, carreados exclusivamente ao autor os ônus
sucumbenciais e honorários da parte adversa estabelecidos
em R$ 600,00, observada a gratuidade deferida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso do réu, improvido o do autor.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator